Tribunal: TJDFT
Processo: 0012463-66.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.
2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente, reveste-se em precioso valor probante, sobretudo quando corroborada por conjunto probatório harmônico e coeso.
3. Recurso conhecido e não provido.